Tribunal: TJES
Processo: 5007103-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007103-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: SEBASTIAO MACHADO DIAS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
7103-42.2021.8.08.0000

AGVTE:

BANCO BMG S.A.

AGVDO:
SEBASTIAO MACHADO DIAS

RELATORA:

D
ES
ª
.
CONVOC.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BMG S.A.,
uma vez que irresignad
o

com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da
Vara Única de Boa Esperança
, que nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo ora agravado
SEBASTIAO MACHADO DIAS
(processo nº
0000082-73.2021.8.08.0009),
determinou a inversão de ônus da prova, na forma do art.6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
c/c art.373, §1º, do CPC, impondo ainda ao agravante o custeio dos honorários do perito
.

Nas suas razões (evento nº 1947220) s
ustent
ou
o recorrente,
em apertada síntese, que
juntou aos autos o contrato assinado pelo autor/agravado, motivo pelo qual
é
dele o ônus de
comprovar que realmente houve fraude na contratação, não sendo o caso, ainda, de inversão do ônus da prova.

Ademais, asseverou que o Agravado não impugna a autenticidade do documento, mas alega haver falsidade e, portanto, deve ser aplicado o art.429 em seu inciso I, do CPC.

Ao final requer
eu
seja conferido efeito suspensivo ao recurso, para que
seja suprimida a orientação de que lhe caberá produzir prova pericial grafotécnica para rebater a alegação de falsidade, bem como seja afastada a imposição de arcar com o ônus financeiro para a produção da prova.

A teor do evento nº 1985947, o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Contrarrazões recursais anexadas ao evento nº 2005119, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória -ES, 7 de fevereiro de 2022.

DES
ª
CONV.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007103-42.2021.8.08.0000

AGVTE: BANCO BMG S/A

AGVDO: SEBASTIÃO MACHADO DIAS

RELATOR: DESEMB. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO - VISTA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a decisão que, nos autos da
“ação de indenização por dano moral e material”
proposta por
SEBASTIÃO MACHADO DIAS
, além de determinar
a inversão de ônus da prova, determinou-lhe o custeio dos honorários do perito
.

Primeiramente, quanto ao capítulo relacionado à inversão do ônus da prova, pronuncio-me em consonância com a e. relatora, Desemb. Marianne Júdice de Mattos.

Nada obstante,
ouso divergir em relação ao capítulo relacionado ao custeio dos honorários do perito
.

De minha parte, não se afigura possível confundir a inversão do ônus da prova com a inversão dos ônus financeiros para a sua realização.

O ônus da prova diz respeito ao julgamento, impondo à parte onerada as consequências decorrentes de sua não produção. Já o pagamento das despesas, entre as quais os honorários do perito, encontra-se regido pelos arts. 82 e 95 do CPC.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Contestação de assinatura em contrato bancário. Consumidor.
Inversão
do
ônus
da
prova
.
Custeio
dos honorários periciais. Responsabilidade da parte que postula a produção da
prova
grafotécnica ou do autor, quando a realização da perícia tenha sido determinada, de ofício, pelo juízo. Precedentes do STJ. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (
STJ
; AREsp 716.536; Proc. 2015/0110402-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2016).

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERÍCIA REQUERIDA PELO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS PERICIAIS.
ÔNUS
DE PAGAMENTO ATRIBUÍDO À PARTE CONTRÁRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Cabe a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da
prova
pericial. 2. A
inversão
do
ônus
probatório não impõe à parte contrária o
ônus
de
custeio
da perícia requerida pelo consumidor. 3. Recurso Especial provido. (
STJ
; REsp 1.372.660; Proc. 2013/0063854-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 04/05/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
FINANCEIRO DA
PROVA
. DESNECESSIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A grandeza das fazendas arrendadas e de propriedade do autor aliada aos bens agropecuários produzidos e cultivados naquelas faixas de terra são suficientes para entender pela provável viabilidade financeira dele arcar com os custos da perícia por ele mesmo pleiteada. 2. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é sábia ao desvincular os institutos da
inversão
do
ônus
da
prova
e da
inversão
do
ônus
financeiro da
prova
, razão pela qual a dinamização do
ônus
probatório não implica, necessariamente, na transmudação do ator processual responsável pelo
custeio
da perícia. 3. Ainda que o agravado exponha o momento de dificuldade financeira desencadeado - segundo alega - pelo desastre ambiental provocado pela agravante, a sua renda declarada à Receita Federal permite custear os honorários periciais, como de fato o fez. 4. Recurso conhecido e provido.
(
TJES
; AI 0006491-89.2017.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 26/09/2017; DJES 04/10/2017).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERÍCIA REQUERIDA PELO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS PERICIAIS.
ÔNUS
DE PAGAMENTO ATRIBUÍDO À PARTE CONTRÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Incumbe a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da
prova
pericial. II -
inversão
do
ônus
probatório não impõe à parte contrária o
ônus
de
custeio
da perícia requerida pelo consumidor. Precedentes. III - Recurso conhecido e provido. (
TJES
; AI 0016836-55.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 06/06/2017; DJES 14/06/2017).

Tendo em vista que foi o agravado que requereu a produção de
prova
pericial, compete a este arcar com os honorários do perito.

Do exposto, inauguro a divergência para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,

apenas para desobrigar a agravante de suportar os custos com a produção de prova requerida pelo agravado, parte adversa na relação processual.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
7103-42.2021.8.08.0000

AGVTE:

BANCO BMG S.A.

AGVDO:
SEBASTIAO MACHADO DIAS

RELATORA:

D
ES
ª
.
CONVOC.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BMG S.A.,
uma vez que irresignad
o

com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da
Vara Única de Boa Esperança
, que nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo ora agravado
SEBASTIAO MACHADO DIAS
(processo nº
0000082-73.2021.8.08.0009),
determinou a inversão de ônus da prova, na forma do art.6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
c/c art.373, §1º, do CPC, impondo ainda ao agravante o custeio dos honorários do perito
.

Contextualizando a lide, verifica-se que a demanda foi ajuizada pelo agravado, sob a alegação
de
que
não contratou ou solicitou cartão de crédito da instituição financeira agravante, motivo pelo qual, em sede de tutela provisória, requereu o cancelamento dos respectivos descontos mensais em seu benefício previdenciário e, ao final, devolução em dobro dos débitos já efetuados e o pagamento de indenização por danos morais.

Em seguida, após deferida a tutela de urgência para cessação dos descontos (ID 1947241 – pág. 02), a agravante opôs contestação, instruindo-a com o contrato supostamente assinado pelo agravado, razão pela qual sustentou a sua existência e validade, inclusive porque o valor sacado foi recebido na conta-corrente de titularidade do Recorrido, e este, por sua vez, sequer envidou contatos com a instituição financeira com a intenção de devolução do crédito.

Encerrada a dialética postulatória, as partes foram instadas pelo togado primevo a indicarem as provas que pretendiam produzir, requerendo-as apenas o autor/agravado, qualificada na produção de perícia grafotécnica, para análise da veracidade de suas assinaturas apostadas no contrato (ID 1947235 – págs.17 e 19).

Sobreveio, então, a decisão objurgada, onde o magistrado a quo, ao deferir a perícia requerida pelo agravado, inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, imputando-lhe ainda o custeio dos honorários do perito.

Irresignada
,
a instituição financeira interpôs o presente recurso s
ustent
ando
,
em apertada síntese, que
juntou aos autos o contrato assinado pelo autor/agravado, motivo pelo qual
é
dele o ônus de
comprovar que realmente houve fraude na contratação, não sendo o caso, ainda, de inversão do ônus da prova.

Ademais, asseverou que o
Agravad
o
não impugna a autenticidade do documento, mas alega haver falsidade e, portanto, deve ser aplicado o art.429 em seu inciso I,
do CPC.

Diante des
s
e cenário
, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Em primeiro, porque
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas, a

alegação de
inexistência da contratação
revela imposição para
o
aderente, ora
agravado,
de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC)

O termo "prova diabólica" é adotado para se referir a uma situação em que a produção da prova é impossível ou excessivamente difícil de ser produzida pela parte que alegou o fato, usualmente recaindo sobre fatos negativos (HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Curso completo de processo civil / Rodolfo Kronemberg Hartmann. - Niterói, RJ: Impetus, 2014. pg. 306).

A corroborar, a despeito de partir do agravado a formulação do requerimento de produção de perícia grafotécnica, o ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe a parte que produziu o documento, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I – se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

No caso dos autos, diferente do alegado pela agravante, o agravado não ampara sua pretensão na falsidade do contrato, de modo a atrair a aplicação do art.429, inciso I, do CPC, que atribui o ônus da prova à parte que arguiu a falsidade, mas sim da assinatura nela aposta.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

No mesmo sentido, este Tribunal:

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II. [...].
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973). Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Destarte, considerando que o contrato de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, foi juntado pela
Requerida, ora
agravante, diante
da alegação do agravado de falsidade da assinatura constante do documento, compete a
instituição financeira d
emandada o ônus da prova de sua autenticidade.

Em evolução, no âmbito do ônus financeiro
para o custeio da prova pericial
,
entendo também que dever ser imposta a agravante.

Isso porque, malgrado formulado o requerimento de produção da prova pericial pelo agravado, era desnecessária a determinação do magistrado de inversão do ônus da prova, porquanto o art.429, inciso II, do CPC/2015 já atribui a instituição financeira o encargo de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, não sendo, assim, caso de aplicação isolada do art.95, caput, do citado digesto.

Se cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, ela deve custear a produção da prova pericial, sob pena de se criar antinomias no sistema como a que se apresentaria caso deferida a pretensão da agravante, qual seja, de imputação de pagamento dos honorários do perito para comprovação de fato negativo, mais uma faceta da prova diabólica.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. O magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes.
Tratando-se de falsidade de assinatura, o ônus de arcar com as despesas dos honorários periciais recai sobre aquele que produziu o documento.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.008253-3/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca
,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 21/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito - Deferimento de prova pericial grafotécnica, com atribuição ao réu do ônus do pagamento dos honorários da perícia - Inconformismo - Alegado cabimento desse ônus à parte que requereu a prova - Improcedência -
Prova pericial grafotécnica – Imprescindibilidade para constatar a autenticidade da assinatura aposta no contrato – Ônus da prova, entretanto, que incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil
- Decisão mantida - Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2236727-08.2021.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A regra do art. 95 do CPC, que prevê que remuneração do perito, deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, que por sua vez precisa ser interpretado conjuntamente com o art. 429, II do mesmo diploma legal, onde preconiza que cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, razão pela qual ela quem deve custear a produção da prova pericial.
(
TJMT -
N.U 1011314-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATOS DE CRÉDITO PARCELADO. RÉU/EMBARGANTE QUE ALEGA DESCONHECER OS CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM AO DÉBITO, CONTESTANDO A ASSINATURA APOSTA NO "COMPROVANTE DE DESBLOQUEIO DO ACESSO/MÓDULO FINANCEIRO DO INTERNET BANKING". DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, ATRIBUINDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1 - RÉU/EMBARGANTE QUE ALEGA A FALSIDADE DE ASSINATURA APOSTA EM DOCUMENTO PRODUZIDO PELO BANCO AUTOR/EMBARGADO, REQUERENDO EXPRESSAMENTE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DEFERIMENTO NECESSÁRIO DA PROVA REQUERIDA, SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 2 - ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA CARREADO À PARTE QUE PRODUZIU, NOS AUTOS, O ALUDIDO DOCUMENTO, INCUMBINDO-LHE O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO, NOS TERMOS DO ART. 389, II, DO CPC/1973 (ART. 429, II, DO CPC/2015).
"Quando 'se tratar de contestação de assinatura', o ônus da prova da sua autenticidade incumbe 'à parte que produziu o documento' (CPC, art. 389, inc. II). Consequentemente, cumpre-lhe adiantar os honorários do perito nomeado para a realização do exame grafotécnico" (AI n. 2015.015864-4, da Capital - Continente, rel. Des. Newton Trisotto, j. 12-11-2015). (Agravo de Instrumento n. 2015.083639-1, de Caçador, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 7-4-2016).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0010405-96.2016.8.24.0000, de Garuva, rel. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 23-04-2019).

Destarte, na espécie,
o ônus de custear a prova não obedece
a previsão contida no art.95
do Código de Processo Civil, mas
sim ao seu
artigo 429, inciso II, que impõe o ônus da prova à parte que produziu o documento.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

D
ES
ª
.
CONVOC.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATOR
A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
7103-42.2021.8.08.0000

AGVTE:

BANCO BMG S.A.

AGVDO:
SEBASTIAO MACHADO DIAS

RELATORA:

D
ES
ª
.
CONVOC.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
EM FOLHA
.
PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ajuizada pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica com lastro em falsidade de assinatura, incumbe a parte que produziu o documento o ônus da prova a sua autenticidade, no caso a instituição financeira agravante. Inteligência do art.429, II, do Código de Processo Civil.

2.
Se cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade
, também lhe é impositivo o custeio dos honorários periciais.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.